Tribunal: TJDFT
Processo: 0725202-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0725202-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MSK OPERACOES E INVESTIMENTOS LTDA AGRAVADO: GIANNA MARIZA DE FREITAS XAVIER DESPACHO O Superior Tribunal de Justiça consolidou, na Súmula 481, o entendimento de que a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos deve demonstrar sua impossibilidade de arcar com os custos processuais. Na hipótese, em análise prefacial, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do benefício, diante da escassez da documentação que subsidia o pedido. Dessa forma, comprove a agravante, mediante documentação idônea e atualizada, a alegada hipossuficiência, no prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, 29 de junho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora